Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DO CONSUMO. AUMENTO DE CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, JUSTAMENTE OS MESES EM QUE HABITUALMENTE O CONSUMO SE ELEVA EM RAZÃO DO CLIMA QUENTE EM MATO GROSSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em que o Recorrente LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão do corte de energia elétrica ocorrido na sua unidade consumidora e revisão das faturas emitidas nos meses de setembro e outubro nos valores de R$ 304,35 (trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) e R$372,63 (trezentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) sob o argumento de que demonstram aumento injustificado de consumo.

2. Contestado o feito, foi proferida sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, por entender o juízo
a quo
, que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa.

3.
Compulsando os autos, verifico que não há necessidade de perícia, eis que pelos documentos carreados aos autos, entendo pela possibilidade de julgamento do processo, até porque, a parte requerida sequer aventou esta preliminar.

4.
Ao analisar as faturas impugnadas, verifico que o consumo lido no mês de setembro/2019 foi de 300KW/H, sendo a média da UC de 221 KW/H, e do mês de outubro/2019 foi de 341 KW/H, com média de 234 KW/H.Contudo, conforme se verifica nos autos, o recorrido passou a ser proprietário da UC em abril de 2019, sendo que, nos meses de abril a agosto de 2019, constou leitura confirmada.

5. Ademais, em que pese aos fundamentos utilizados pelo Recorrente, tem-se que não lhe assiste razão, isso porque, ao analisar o histórico de consumo juntado aos autos (id. 59425469), verifico que
consta pequeno aumento de consumo nos meses de setembro e outubro de 2019, justamente os meses em que habitualmente o consumo se eleva em razão do clima quente em Mato Grosso, o que afasta a verossimilhança das alegações autorais
.

8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

9. Recursos conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em que o Recorrente LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão do corte de energia elétrica ocorrido na sua unidade consumidora e revisão das faturas emitidas nos meses de setembro e outubro sob o argumento de que demonstram aumento injustificado de consumo.

Contestado o feito, foi proferida sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, por entender o juízo
a quo
, que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa.

O Recorrente LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020